Tribunal: TJDFT
Processo: 0733899-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733899-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALY MENEZES DE SOARES AGRAVADO: SHEILY RODRIGUES ANDRADE, JESSICA DE ABREU GARCIA, LORRANY DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATALY MENEZES DE SOARES em face da decisão de Id 166465810 (origem), proferida nos autos dos embargos à monitória, processo no 0713967-96.2023.8.07.0001, opostos em desfavor de SHEILY RODRIGUES ANDRADE e OUTRAS, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 50211002), a agravante pondera que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não está atrelada a miserabilidade absoluta de quem postula, mas tão apenas a inviabilidade de recursos financeiros para custear as despesas inerentes ao processo. Alega que o fato de estar representada por advogado particular não pode servir como fundamento para o indeferimento do benefício. Sustenta que embora “trabalhe a frente de uma clínica – que figura no ponto comercial objeto da lide -, bem como, também faça ‘bicos’ como DJ, seus rendimentos se dão de maneira variável, perfazendo a média de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais livres, o que é fator preponderante a inviabilidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo próprio e familiar”. Assevera que apesar de haver diversas movimentações bancárias em sua conta, trata-se de valores comprometidos ao pagamento de contas. Ressalta que sua renda mensal deve ser analisada não apenas com base em seus recebimentos, mas também sopesados seus gastos. Salienta que está endividada e com dificuldades de arcar com gastos básicos como moradia, razão pela qual atualmente reside com os pais. Além disso, argumenta possuir uma dívida de financiamento imobiliário. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência das despesas processuais até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora